Tribunal: TJES
Processo: 5009465-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009465-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANILDE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. REJEITADA.
TERMO DE CONFISSÃO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Acerca do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulada pela recorrente, em acurada análise dos autos, não observo elementos aptos a afastar a presunção de precariedade econômica que milita em seu favor, a teor do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.
É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é desnecessária a juntada dos pactos originários, e que o instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva, na forma do disposto no art. 784, III, do CPC.

3.
Todavia, a ausência das assinaturas das 2 (duas) testemunhas não tem o condão, por si só, de afastar a exequibilidade do título, podendo ser mitigada se restar demonstrado nos autos outros elementos de prova capazes de indicar a veracidade do contrato firmado entre as partes.

4.
Na hipótese vertente, o “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida”, de fls. 29/31-verso, contém o valor reconhecido e renegociado pela agravante, quem inclusive o subscreveu e o cumpriu parcialmente, com vencimento certo e com os encargos de inadimplemento sobre ele incidentes, razão pela qual não há que se falar em sua nulidade sob este prisma.

5
.
Lado outro, a recorrente não alega a inexistência do contrato ou a sua falsidade, mas tão somente que restam ausentes as assinaturas das 2 (duas) testemunhas e o contrato cuja dívida foi renegociada, o que, certamente, não é suficientemente hábil a afastar a liquidez do título executivo.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009465-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VANILDE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANILDE GOMES DOS SANTOS
contra

a r. decisão (id 3545964) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da recorrente,
“(...) entendeu terem sido apresentados pelo exequente, ora agravado, os documentos necessários ao prosseguimento do feito como execução de título extrajudicial, entendendo não haver irregularidades a serem sanados nos autos”.

Em suas razões (id 3425646), aduz a agravante, em síntese, que resta ausente o título executivo extrajudicial, na medida em que não foi colacionado nos autos contrato completo e assinado nos autos, descumprindo, assim, o requisito previsto no art. 784, III, do CPC.

A recorrida, em sede de contrarrazões (id 3841910), preliminarmente, impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

No despacho de id 3848234, determinei a intimação da recorrente para se manifestar acerca da impugnação à concessão da gratuidade da justiça, tendo essa peticionado no id 4206089.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
ora agravada, em face de
VANILDE GOMES DOS SANTOS,
ora agravante, fundada no “Termo de Confissão de Dívida” de nº 41164660, derivado do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda”, visando a aquisição de bem imóvel, consistente no apartamento nº 508, Bloco 01, Condomínio Parque Fragata, localizado na Rua Dom Pedro II, nº 155, Colina de Laranjeiras, em Serra/ES.

Sustenta que o referido termo foi firmado no valor de R$ 25.010,96 (vinte e cinco mil e dez reais e noventa e seis centavos), referente ao saldo devedor remanescente para a aquisição do imóvel, e que a executada não cumpriu com a obrigação assumida.

Assim, em razão do inadimplemento da requerida, ajuizou a demanda originária, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 22.625,24 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
proferiu despacho indicando a existência de irregularidade na documentação apresentada pela autora, na medida em que o título executivo apresentado não estava devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas, oportunidade em que a intimou para regularizar a documentação ou apresentar requerimento de conversão da demanda em ação monitória ou de conhecimento.

Ato contínuo, a agravada pugnou pelo regular cumprimento do feito, colacionando aos autos novos documentos às fls. 48/57, sendo determinada a citação da parte executada, ora recorrente, para efetuar o pagamento da dívida em 03 (três) dias.

Durante o trâmite processual, foi realizada a penhora do imóvel objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como o bloqueio de valores de conta-corrente da executada, ocasião em que essa apresentou petição aduzindo (i) a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar a demanda executória de origem; (ii) a exorbitância dos juros aplicados no termo de renegociação e confissão de dívida; e (iii) que realizou o pagamento das taxas condominiais antes de sua imissão na posse do bem.

No entanto, ao se manifestar sobre a alegação de não preenchimento dos requisitos previstos no art. 784, III, do CPC, a Magistrada primeva concluiu que estavam presentes todos os documentos necessários ao prosseguimento do feito como ação de execução de título extrajudicial, não havendo irregularidades a serem sanadas.

Irresignada, foi em face desse pronunciamento jurídico decisório que a agravante interpôs o seu recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que o recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, acerca do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulada pela recorrente, em acurada análise dos autos, não observo elementos aptos a afastar a presunção de precariedade econômica que milita em seu favor, a teor do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a recorrente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência da agravante, entendo por
DEFERIR
o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Superado tal ponto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que, na petição inicial, a agravada apresentou cópias do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Quadro Resumo” às fls. 27/28-verso, assinado por duas testemunhas, e do
“
Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida – Quadro Resumo”
às fls. 29/31-verso, esse sem as respectivas assinaturas (id 3545954).

Com efeito, no referido termo de renegociação e confissão de dívida houve o preenchimento do nome e dos dados da própria recorrente nos dois espaços disponíveis para a assinatura das testemunhas (fl. 31-verso).

Após a intimação proferida pela Magistrada primeva para proceder com a regularização dos documentos que instruem a ação de execução de título extrajudicial, a recorrida colacionou aos autos cópias do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Quadro Resumo” às fls. 50/51-verso, assinado por duas testemunhas, e do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” às fls. 52/57, sem nenhuma assinatura de testemunha (id 3545957).

Acerca do tema, o c. STJ já decidiu em inúmeras oportunidades a liquidez e certeza do contrato particular de confissão de dívida, consoante se observa das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, PARA RESTABELECER OS TERMOS DA SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1.
Tendo sido delimitado pelo acórdão recorrido que o título apresentado à execução trata-se de contrato de renegociação de dívida que possui valor certo, inclusive reconhecido pelo devedor, inafastável a aplicação do entendimento sumulado desta Corte Superior, no sentido de que "o instrumento de confissão ou de renegociação de dívida de valor determinado é título executivo extrajudicial, ainda que originário de contrato de abertura de crédito em conta corrente" (Súmula 300/STJ).
2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 46.585/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)
(grifei)

_________________

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO RECONHECIDO PELOS DEVEDORES - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDEZ E CERTEZA - DESPROVIMENTO.

1 - Trata-se de Termo de Renegociação de Operações de Crédito, que resultou de acordo de vontades, nele constando as assinaturas dos executados. Sendo assim, o débito, de valor certo, não foi elaborado unicamente pelo credor - como ocorre no contrato de conta corrente -, mas foi reconhecido pelos próprios devedores, possuindo, dessa maneira, liquidez e certeza.
2 - A Terceira e a Quarta Turmas desta Corte Superior de Justiça são uníssonas em afirmar a
possibilidade de execução do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, mesmo que o débito reconhecido pelo devedor seja oriundo de contrato de abertura de crédito.
Precedentes. 3 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 725.679/MS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 318)
(grifei)

Nessa toada, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é desnecessária a juntada dos pactos originários, e que o instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva, na forma do disposto no art. 784, III, do CPC.

Todavia, a ausência das assinaturas das 2 (duas) testemunhas não tem o condão, por si só, de afastar a exequibilidade do título, podendo ser mitigada se restar demonstrado nos autos outros elementos de prova capazes de indicar a veracidade do contrato firmado entre as partes.

Assim, na hipótese vertente, o “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida”, de fls. 29/31-verso, contém o valor reconhecido e renegociado pela agravante, quem inclusive o subscreveu e o cumpriu parcialmente, com vencimento certo e com os encargos de inadimplemento sobre ele incidentes, razão pela qual não há que se falar em sua nulidade sob este prisma.

Lado outro, a recorrente não alega a inexistência do contrato ou a sua falsidade, mas tão somente que restam ausentes as assinaturas das 2 (duas) testemunhas e o contrato cuja dívida foi renegociada, o que, certamente, não é suficientemente hábil a afastar a liquidez do título executivo.

Em verdade, na petição com cópia no id 3545962, a agravante aduz a exorbitância dos juros aplicados, colaciona a sua própria cópia do referido título, a qual é idêntica àquela juntada pelo agravado, e informa, ainda, que realizou o pagamento das taxas condominiais do imóvel, objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, desde antes de sua imissão na posse.

Diante de tais elementos, é forçoso reconhecer que o referido título executivo extrajudicial é plenamente válido, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida. Rejeição. Insurgência da embargante. Contrato firmado entre as partes em 11/12/2019, o qual se encontra devidamente assinado e com firma reconhecida, em que a embargante confessa ser devedora da quantia líquida, certa e exigível de R$ 33.644,00, acrescida, porém, consoante cláusula segunda, de multa contratual de 20%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, em caso de inadimplemento. Embargado, que executa o valor total de R$ 53.160,00 em virtude de a embargante não ter efetuado o pagamento até o dia 10/02/2020, data esta incluída pelo credor posteriormente à assinatura do termo de confissão, conforme o próprio admite.
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado o rigor técnico do artigo 784, III, do código de processo civil, admitindo a validade do contrato de confissão de dívida como título executivo, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas,

mas sob a condição de haver, nos autos, outros elementos de prova acerca da veracidade do contrato entabulado entre as partes
.
Entendimento do STJ no sentido de que, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício. Falta de indicação da data de vencimento, ou mesmo sua inclusão ulterior, que não descaracteriza, por si só, o título executivo, o qual mantém os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, até porque a dívida, ao menos no valor de R$ 33.644,00, foi expressamente confessada pela embargante. (...) Prosseguimento da execução que se impõe, contudo, somente quanto ao montante confessado, sem os acréscimos de multa contratual, juros de mora e atualização monetária, em razão da ausência de conhecimento do termo pela executada. Acolhimento em parte dos embargos. Parcial provimento do recurso.
(TJRJ; APL 0005250-90.2021.8.19.0028; Macaé; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 02/03/2023; Pág. 508)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR.
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. EXECUTIVIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO E DÍVIDA. PAGAMENTO PARCELADO. PAGAMENTO DE CINCO PRESTAÇÕES
. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a existência e validade do negócio por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, já que não impugnada a dívida e o pagamento de algumas parcelas pelo devedor/executado, improcede a extinção da execução pela ausência de assinatura de testemunhas no instrumento particular
.
Regra processual mitigada considerando a finalidade da exigência, conforme precedentes do STJ
. Recurso ao qual se dá provimento.
(TJMG; APCV 5014554-45.2020.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 25/02/2022; DJEMG 25/02/2022)
(grifei)

_______________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA.
FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA.
PARTE DEVEDORA QUE ADUZIU QUE O SEU TEOR NÃO É AQUELE QUE A LEVOU A ASSINÁ-LO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura da devedora que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado. 2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser anulada.

(TJMT; AC 0003766-69.2016.8.11.0050; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 10/11/2021; DJMT 16/11/2021)
(grifei)

Diante de todo o exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________